Tribunal: CARF
Processo: 18470.727373/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727373/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE RODRIGUES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer dedução de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 5.928,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2017, ano-calendário 2016,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 4.550,16;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 7.123,00;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 34.744,42;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 15.630,75;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727373/2018-98
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.817 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727373/2018-98

Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, em síntese, alega que são devidas as deduções glosadas, juntando aos autos os
documentos que as comprovam.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu dedução com dependentes (R$ 4.550,16), dedução com despesas de instrução
(R$ 7.123,00) e dedução de despesas médicas (R$ 15.630,75).
Cientificado da decisão de primeira instância, em 17/09/2020, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 08/10/2020, onde alega, em apertada síntese, que
anexa documentação para comprovar a dedução de pensão alimentícia judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que o litígio está restrita à infração de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 34.744,42), uma vez que já foram canceladas as
infrações de dedução com dependentes (R$ 4.550,16), dedução com despesas de instrução (R$
7.123,00) e dedução de despesas médicas (R$ 15.630,75).
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.817 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727373/2018-98

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando os autos, constata-se que a ordem judicial válida (e-fls. 103/104 e
118/119), no ano-calendário 2016, era o desconto da pensão alimentícia ser feita em folha de
pagamento, no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, em favor apenas de sua ex-
cônjuge, Angela Maria Costa Dias, conforme documentos juntados aos autos.
Consta nos autos, Extrato para Imposto de Renda do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social (e-fl. 23), onde o contribuinte recebeu um Total de Rendimentos (Inclusive
férias) de R$ 19.756,85, constando um valor de pensão alimentícia de R$ 12.781,28, tendo como
beneficiária Angela Maria Costa Dias, logo bem superior aos 30% dos rendimentos do
contribuinte, chegando quase a 65% dos rendimentos recebidos.
Com isso, entendo que o valor permitido judicialmente de dedução de pensão
alimentícia com a fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social era de R$
5.928,00 (30% de R$ 19.756,85), logo deve ser restabelecida essa dedução de pensão alimentícia
judicial.
Quantos aos valores pagos diretamente pelo contribuinte à sua ex-cônjuge, Angela
Maria Costa Dias, mediante depósitos bancários (e-fls. 25/51), entendo que não estava amparado
por determinação judicial, uma vez que o pagamento da pensão alimentícia judicial deveria
ocorrer por meio de desconto em folha de pagamento do contribuinte, logo tais pagamentos
ocorreram por mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzido a título de pensão
alimentícia judicial em sua Declaração de Ajuste Anual.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer dedução de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 5.928,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.817 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727373/2018-98

Fl. 128
DF CARF MF
Original